Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707446-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA AGRAVADO: ELIENAY DE SOUSA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente em determinar o bloqueio de ativos financeiros e bens do réu, ora agravado. A agravante afirma que foi ardilosamente seduzida para um esquema de pirâmide financeira, no qual quanto mais pessoas fossem cadastradas pelo agravado, maior seria a sua porcentagem de lucros dentro da plataforma. Informa que o esquema era a promessa de comercialização de moedas virtuais como método de captação de recursos financeiros, segundo a sistemática de típica pirâmide financeira, uma vez que sustentada pelo recrutamento de novos participantes. Narra que depositou na conta bancária do agravado a quantia de R$ 673.000,00 (seiscentos e setenta e três mil reais), em nove (9) parcelas. Acrescenta que tentou sem sucesso obter de forma amigável seus valores diretamente do agravado, motivo pelo qual não restou outra alternativa que não fosse recorrer ao Poder Judiciário. Alega que a demanda não discute quaisquer eventuais rendimentos não pagos pelo agravado ou algo neste sentido, mas que o pleito diz respeito unicamente ao bloqueio dos valores comprovadamente aplicados pelo agravado. Avalia que, independente dos rendimentos auferidos, é evidente que fez vultosas transferências de valores à conta bancária do agravado, o que comprova a legitimidade do direito pleiteado, qual seja, de se realizar, pelo menos, o bloqueio dos valores apontados. Argumenta que comprovou ter realizado movimentações financeiras, bem como comprovou a latente falha na prestação de serviços por parte do agravado, o que demonstra não somente o direito da agravante, mas a urgente necessidade de que se promova o bloqueio requerido, por se tratar de valores que podem facilmente transitar de uma conta a outra. Assegura que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44195020). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não são verificados no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inconteste, a prática de atos emulativos imputáveis à parte agravada a ensejar as medidas requeridas. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume eventuais práticas abusivas perpetradas pela parte agravada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1663175, 07288854520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os dados apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator